Tribunal: TJMT
Processo: 1004746-05.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004746-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CIRO JOSE DE ANDRADE ARAPIRACA - CPF: 776.010.095-72 (RECORRENTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), DANIELLE CARVALHO FIALHO - CPF: 024.989.891-88 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA - CPF: 658.582.123-87 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO. OMISSÃO RECONHECIDA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

3. Embargos conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CIRO JOSÉ DE ANDRADE ARAPIRACA e DANIELLE CARVALHO FIALHO
, contra acórdão proferido nos autos do Recurso Inominado nº 1004746-05.2023.8.11.0001.

Os embargantes apontam omissão no julgamento, ao argumento de que seu pedido tempestivo de retirada de pauta e inscrição para sustentação oral não foi apreciado, o que configura cerceamento de defesa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024